Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701576-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMYLLA STEPHANE MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações colacionadas ao ID 68064162, aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator